Tribunal: TJDFT
Processo: 0743585-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743585-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: W &amp; E SERVICOS TECNICOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por W &amp; E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. contra ato decisório da SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL que indeferiu recurso administrativo para anulação do ato de procedimento licitatório que adjudicou e homologou o objeto contratual em favor da vencedora do certame, L. M. C. ENGENHARIA LTDA. Cuida-se de licitação, na modalidade pregão eletrônico, promovida pela SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL para contratação de empresas especializadas em limpeza, tratamento, conservação e manutenção das piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal, pelo prazo de 12 meses. Custas recolhidas (ID 42469186). Pedido liminar indeferido (ID 42620919). Informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 43237834). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Benis Silva Queiroz Bastos, oficiou pela sua não intervenção (ID 43350146). Chamo o feito à ordem, pois os autos não devem ser incluídos em pauta de julgamento. A licitante vencedora L. M. C. ENGENHARIA LTDA. não é terceira interessada no julgamento deste mandamus, mas litisconsorte passiva necessária uma vez que será atingida pelos efeitos do julgamento em caso de eventual procedência da ação, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil – CPC. Por isso, e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o feito deve ser convertido em diligência para que a sociedade seja incluída no polo passivo e devidamente citada para contestar os pedidos iniciais. CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA para: 1) determinar a inclusão da L. M. C. ENGENHARIA LTDA. no polo passivo e a sua CITAÇÃO para contestar o presente mandado de segurança, no prazo de 15 dias; 2) determinar, nos termos do art. 933 do CPC e do art. 16 da Lei 12.016/2009, que a L. M. C. ENGENHARIA LTDA. esclareça os seguintes pontos: 2.1) quanto à capacidade técnica - a idoneidade do contrato de prestação de serviços apresentado como comprovante, uma vez que: 2.1.1) consta seu atual nome empresarial, recentemente alterado, mas firmado em 28/12/2021, data em que ainda atuava sob a antiga firma à época (SERRALHERIA VICTÓRIA LTDA.); 2.1.2) o objeto social não incluía manutenção de piscinas (ID 42469173), o que só ocorreu em 17/10/2022 (ID 42469175); 2.1.3) constava como único sócio LEONARDO FELIPE DE MACEDO SILVA, que se retirou da sociedade um dia depois da ampliação do objeto social, em 18/10/2022 (ID 42469175); 2.1.4); as assinaturas do contrato só foram autenticadas em cartório em 20/12/2022, nos termos da denominação atual e em nome da atual sócia única (ID 42469172); 2.2) quanto à qualificação econômica financeira - a comprovação da capacidade econômica da empresa e do Índice de Liquidez Geral – ILG igual ou superior a 1, conforme exigido no edital de pregão eletrônico, visto que: 2.2.1) ao contrário do que restou consignado na decisão anterior, o ILG da sociedade consta como 0 (ID 42469177, p. 5); 2.2.2) o índice pode ser considerado indeterminado, diante da inexistência de passivos da sociedade à época do balanço apresentado no certame (exercício de 2021). Publique-se. Cite-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator